Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-68.2019.8.11.0034
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000334-68.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA MARQUES - CPF: 250.751.521-04 (APELADO), MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - CPF: 054.636.191-90 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PAN PARCIALMENTE PROVIDO E O DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Sumula 479 do STJ
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Banco Pan S.A e Banco Bradesco S.A. e
m face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos da a
ção de indenização por dano moral que lhes move Maria de Fátima Marques,

julgou procedente o feito
para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de dano material, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados,
os réus recorrem.

O Banco Bradesco S.A. argui, em sede preliminar, a sua ilegitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta que a responsabilidade em certificar a autenticidade do título é da consumidora. Ainda, alega que houve fato de terceiro, sendo o Banco Pan S.A. o responsável pelos prejuízos causados. Segue sustentando que não houve falha na prestação do serviço bancário, além de inexistir ato ilícito. Aduz estarem ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, bem como a inexistência de nexo causal apto a gerar o dano moral alegado. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, e, subsidiariamente, pela minoração da condenação.

O Banco Pan S.A., por sua vez, também argui preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. No mérito, sustenta a inexistência de dano moral diante da ausência de ato ilícito, bem como afirma não existir dano material, visto que não houve apropriação de valores indevidos. Afirma ainda ser excessivo o valor fixado a título de dano moral, pugnando pela redução, bem como pela alteração do termo inicial dos juros de mora. Pleiteia a reforma integral da sentença, ou, eventualmente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou as contrarrazões (id. 99271572 e 99271574), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria de Fátima Marques
ajuizou
ação de indenização por dano moral

contra o
Banco Pan S.A. e Banco Bradesco S.A.
, aduzindo, em síntese, que no mês de novembro do ano de 2018, realizou um empréstimo na Cred Fácil, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo o Banco Pan S.A. o responsável pela liberação do valor. Afirma que passados alguns dias após a liberação do dinheiro, recebeu uma ligação telefônica de uma atendente do Banco Pan S.A., informando da possibilidade de desistência do empréstimo. Sustenta que optou por devolver o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo-lhe encaminhado um email contendo um boleto para pagamento.

Informa que se deslocou até a agência do Banco Bradesco, onde efetuou o pagamento através de um funcionário do próprio banco, mas que ainda assim os descontos permaneceram sendo realizados. Aduz que procurou a instituição bancária para solucionar o problema, descobrindo que o boleto pago não seria do Banco Pan S.A., mas sim do Banco Inter S.A, permanecendo o contrato em aberto junto à instituição financeira.

Alega que tentou contato com o banco recebedor, sendo informada pelo Banco Inter S.A., através do protocolo n. 1493174, que não existia nenhum contrato em seu nome, bem como não havia registro do pagamento do valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil).

Desta forma, requer o ressarcimento pelos danos sofridos, bem como pelos descontos irregulares realizados em sua conta.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que foi comprovada a existência de fraude, bem como o pagamento de boa-fé efetivado pela consumidora, julgou procedente o feito, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, bem como no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil) a título de dano material, fixando os juros de mora em 1% a partir do evento danoso e correção monetária da prolação da sentença. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 99271558)
.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. recorre arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois o empréstimo fora realizado perante o Banco Pan S.A, não havendo responsabilidade que lhe seja imputável. No mérito, sustenta que a responsabilidade é exclusiva da consumidora, em certificar a autenticidade do título antes do pagamento. Afirma que se trata de fato de terceiro e que o Banco Pan S.A. seria responsável pelos prejuízos causados à autora. Segue sustentando que não houve falha na prestação do serviço bancário, inexistindo ato ilícito. Ainda, que estariam ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, não havendo nexo causal apto a gerar o dano moral alegado. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, ou, subsidiariamente, que seja minorado o valor afeto ao dano moral e material.

Por sua vez, o Banco Pan S.A., recorre arguindo preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois não teria causado prejuízo à consumidora, que pagou o boleto falso sem interferência do réu. No mérito, sustenta a inexistência de dano moral diante da ausência de ato ilícito, já que este foi praticado por terceiros de má-fé, bem como afirma não existir dano material, visto que não houve apropriação de valores indevidos. Por fim, alega ser excessivo o valor fixado a título de dano moral, pugnando pela sua redução, bem como pela alteração do termo inicial dos juros de mora. Firme em seu propósito, pleiteia a reforma integral da sentença, ou, eventualmente, a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Ambos os apelantes arguiram preliminar de ilegitimidade de parte para figurarem no polo passivo da demanda.

De proêmio, destaco que as preliminares aventadas de ilegitimidade de parte se confundem com o mérito do recurso, ante ao fato de tratar da análise do nexo de causalidade, de modo que com ele será analisado.

Dito isso, anoto que as teses suscitadas pelos apelantes serão analisadas em ordem apta a respeitar a coerência exigida.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, sendo incontroversa a inversão do ônus da prova no caso.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora, ora apelada, realizou um empréstimo junto ao Banco Pan S.A, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Após decorridos alguns dias, recebeu uma ligação de uma suposta funcionária do banco fornecendo-lhe a possibilidade de desistência do empréstimo, com a devolução da quantia recebida.

Cabe aqui registrar que a suposta funcionária, segundo consta, possuía informações financeiras da autora, inclusive sobre o valor do empréstimo tomado anteriormente.

Pretendendo efetuar a quitação do contrato, a autora recebeu em seu e-mail um boleto para pagamento no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), inclusive com a logomarca do Banco Pan S.A. Após, dirigiu-se até a agência do Banco Bradesco S.A, onde efetuou o pagamento do boleto junto a um funcionário do banco, vindo posteriormente a descobrir se tratar de documento fraudulento.

Com efeito, apesar dos apelantes refutarem veementemente a sua responsabilidade, extrai-se do referido boleto encaminhado à apelada, a indicação da instituição financeira Pan S.A, constando o seu CNPJ e logomarca no documento, não havendo dúvida quanto à prática de fraude e impossibilidade de conhecimento pela autora. (id.

99271515 - Pág. 2)

Além disso, é perceptível que para ser emitido o boleto fraudulento, os falsários tiveram acesso a dados restritos do Banco, uma vez que além de localizarem o telefone da autora para contato, detinham informações sobre detalhes do contrato de empréstimo firmado.

Ademais, ao dirigir-se diretamente à agência do Banco Bradesco, o próprio funcionário do banco poderia ter alertado a autora sobre a fraude, uma vez que, embora o beneficiário constante do documento fosse o Banco Pan S.A., a conta de destino era vinculada ao Banco Inter S.A.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“No caso vertente, verifica-se que a parte autora realizou empréstimo no valor de R$14.000,00(quatorze mil reais) junto ao Banco Pan, posteriormente recebeu ligação de suposto funcionário do banco réu que a informou que se caso quisesse devolver o empréstimo poderia fazê-lo através de pagamento de boleto.

Logo, a parte autora concordou e recebeu o boleto fraudulento via e-mail dirigindo-se até a agência do Banco Bradesco efetuou o pagamento do referido boleto.

Após, as cobranças do empréstimo continuaram e a autora entrou em contato com o Banco Pan sendo informada que o referido boleto não fora emitido pelo banco e tratava-se de uma fraude.

Ocorre que o boleto gerado tinha como beneficiário o Banco Pan, tendo inclusive com o número de seu CNPJ e papel timbrado com a logo do referido banco, tornando impossível a consumidora identificar que estava sendo vitima de uma fraude.

Observe-se que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações contidas no boleto, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio.

Este, por sua vez, não deve ser entendido como o cidadão comum, “mas o modelo de homem que resulta do meio social, cultural e profissional daquele indivíduo concreto. Dito de forma mais explícita: o homem médio que interfere como critério de culpa é determinado a partir do círculo de relações em que está inserido o agente” (COSTA, Mário Júlio Almeida. Direito das Obrigações, 8a ed., Coimbra: Almedina, 2000, p. 256).

Com efeito, a funcionário do Banco Bradesco poderia ter identificado que embora o beneficiário do pagamento do boleto fosse o Banco Pan a conta a qual seria destinado o valor correspondia a outro Banco, qual seja banco Inter S/A.

Logo, evidente também a falha na prestação de serviços do Banco Bradesco, pelo recebimento de boleto fraudulento.

Nesta senda, o equívoco não pode ser imputável ao consumidor, como excludente de responsabilidade. Tampouco há culpa exclusiva de terceiro, visto que nestes casos a responsabilidade é objetiva e solidária entre o credor e o agente arrecadador, com base na teoria do risco da atividade
.

Assim, considerando que a autora apresentou boleto supostamente recebido do Banco Pan e efetuou o pagamento no Banco Bradesco, é inconteste também a responsabilidade e a legitimidade passiva do Banco Bradesco pelos prejuízos materiais suportados pela autora
.

De igual forma, quanto ao Banco PAN, a parte autora alega que tentou resolver a questão administrativamente, porém não obteve êxito.

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso em apreço, o Banco PAN reconhece que houve fraude no boleto encaminhado ao autor, afirmando que qualquer pessoa facilmente identificaria.

Desse modo, a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata também de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Ademais, é certo que para localização dos dados do consumidor, especialmente seu endereço, valores da transação bancária e data de vencimento, certamente houve por parte dos falsários algum acesso a dados restritos de guarda do banco requerido (Banco PAN).
”
(id. 99271558 – negritei e grifei).

À vista disso, tenho que a consumidora foi induzida a erro, não havendo como suspeitar que se tratava de fraude. Além disso, mesmo comparecendo junto à uma instituição bancária para efetuar o pagamento, não fora alertada sobre a divergência do boleto, o que certamente evitaria toda essa celeuma.

Por conseguinte, ao contrário do que alegam os apelantes, houve falha na prestação do serviço bancário, mormente pelo fato de se tratar de boleto fraudulento, não sendo razoável querer imputar tal responsabilidade à apelada, com a alegação de que não teve a devida atenção.

No caso vertente, o nexo de causalidade resta claro e pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelas instituições financeiras e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Sendo assim, a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a responsabilidade dos apelantes, eis que, não se pode olvidar que a eventual ação de fraudadores, é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, impossível de ser repassado à vítima.

Dessa forma, restando caracterizada a falha na segurança dos sistemas internos dos recorrentes, a qual permitiu que terceiros mal intencionados tivessem acesso ao cadastro da cliente, é certo que as instituições financeiras devem responder objetivamente, à luz do disposto na Súmula 479 do STJ,
in verbis
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. – QUITAÇÃO ANTECIPADA DAS PARCELAS – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO.

Na esteira da Súmula 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, caracterizada a falha na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelo valor pago decorrente de emissão de boleto falso, cujas informações pessoais do consumidor encontravam-se em poder da instituição financeira
. [...].” (TJMG, RAC n. 1.0145.15.024906-1/003, 3a Câm. Cív., Rel. Des. Judimar Biber, j. 27.09.2018 – negritei)

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).

Configurada a responsabilidade da instituição financeira, de rigor a declaração da quitação do contrato de financiamento entabulado entre as partes
.”
(TJMT, RAC n. 1005626-28.2018.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado, sendo de clareza solar a inocorrência, no caso dos autos, das hipóteses descritas nos arts. 12, §3o, inc. III e 14, §3o, inc. II, ambos do CDC.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, além disso, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade solidária das instituições financeiras quanto ao dano sofrido pela autora, em razão dos erros que cometeram.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir as instituições financeiras à repetição da falha no serviço, considerando-se as suas capacidades econômicas, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No tocante ao dano material, conforme documento acostado aos autos (id. 99271515), restou comprovado o pagamento do boleto fraudulento no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), não havendo motivos para redução do
quantum
, conforme sustentado pelos recorrentes.

Por fim, no tocante a insurgência referente
ao termo inicial dos juros de mora mencionado pelo Banco Pan S.A., a r. sentença merece reforma, pois em se
tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido, veja recente julgado:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

[...].

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.
(RAC n. 1001589-57.2019.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 – negritei).

Portanto, merece alteração o
decisum
apenas no que se refere à data inicial da incidência dos juros de mora, que deve ocorrer a partir da citação.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Banco Pan S.A. e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021